Tribunal: TJPA
Processo: 0808083-39.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808083-39.2022.8.14.0000

PACIENTE: CLAUDIMAR CIPRIANO RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MEDICILÂNDIA-PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 17 DA LEI N° 10.826/03 E ART. 2º, §4º, IV, DA LEI N° 12.850/2013. EXCESSO DE PRAZO AO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. TESE SUPERADA.

-
Resta superada a alegação de excesso de prazo ao oferecimento da denúncia, eis que ela fora ofertada em 15/06/2022, consoante consulta ao sistema de acompanhamento processual
PJe.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. PERICULOSIDADE. PACIENTE FORAGIDO. APREENSÃO DE MAIS DE CINQUENTA MIL MUNIÇÕES DE DIVERSOS CALIBRES.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

-
Extrai-se dos autos que,
no dia 21/03/2022, na Rodovia Transamazônica, em Medicilândia, o denunciado Erivelton transportava ilegalmente, em uma caminhonete Toyota Hillux, várias caixas contendo munições de calibres diversos, totalizando 52 mil munições, todas destinadas ao comércio ilegal, a mando do paciente. Consta, ainda, que os denunciados Erivelton, Claudimar (ora paciente) e Fábio, em concurso com o indivíduo ainda não identificado, conhecido como “FRANK.TUR.IMPERATRIZ”, integravam organização criminosa, ao se associarem de forma estruturalmente ordenada, com divisão de tarefas, para obter vantagem mediante a prática do comércio ilegal de munições, incidindo nas sanções punitivas do art. 17 da Lei n° 10.826/03 e art. 2º, §4º, IV, da Lei n° 12.850/2013.

-
Não vislumbro constrangimento ilegal na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente (
fls. 18-22 ID nº 9804476 pág. 03-07),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema assegurar a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, diante da gravidade em concreto do crime e o risco de reiteração delitiva, ressaltando a autoridade coatora que há fortes indícios de que o paciente integra organização criminosa voltada ao comércio ilegal de armas de fogo na região, envolvendo o transporte, depósito e remessa de volumosa quantidade de munições (mais de cinquenta e duas mil de diversos calibres) de maneira clandestina, inclusive para outros estados do país a denotar maior reprovabilidade da sua conduta,
“evidenciada (a) pela volumosa quantidade de munições apreendidas, (b) pelo percurso da empreitada criminosa, (c) pela quantidade de comarcas atingidas pela conduta do agente, (e) além do fato de se tratar empreitada criminosa voltada, ao que tudo indica, ao abastecimento do crime organizado e de outros crimes violentos nesta região.”.
Ademais, o paciente encontra-se foragido.
O STF já decidiu que a
“condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal”
(RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli).

-
De fato, a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revela inequívoca periculosidade, sendo imperiosa a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP, nos termos da súmula nº 08 deste Tribunal.

IMPETRAÇÃO CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório/excesso de prazo com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de

CLAUDIMAR CIPRIANO RODRIGUES
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Medicilândia nos autos do processo judicial eletrônico nº 0800195-94.2022.8.14.0072.

O impetrante afirma que o paciente está preso preventivamente, acusado da prática dos crimes insertos no art. 17, §2º, da Lei nº 10.826/03 e art. 288 do CP, estando o inquérito policial concluído e juntado aos autos desde 03/05/2022 sem que, até a presente data, tenha sido oferecida denúncia, em claro
excesso de prazo ao seu oferecimento.
Requerida a revogação da medida extrema, o pleito restou indeferido.

Suscita
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar.

Destaca que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: residência fixa, bons antecedentes, primário e atividade lícita de empresário.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

Considerando o equívoco da impetrante na distribuição do presente
writ
quanto ao órgão julgador colegiado, determinei sua redistribuição perante a Seção de Direito Penal desta Corte, na forma do art. 30, I, "a", do Regimento Interno, mantida minha relatoria, conforme deliberado na 20ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno ocorrida em 30/05/2018 que, em consulta formulada pela Vice-Presidência, aprovou o entendimento de que, em caso de distribuição equivocada, faz-se apenas a adequação ao órgão fracionário competente, permanecendo a relatoria do(a) desembargador(a) inicialmente sorteado(a).

Reservei-me
para apreciar o pedido de liminar após as
informações da autoridade tida como coatora
(fls. 89-91 ID nº 9840388), as quais foram prestadas às fls. 98-99 (ID nº 98732080), sendo colacionados documentos de fls. 100-593.

Indeferi a liminar
(fls. 594-596 ID nº 9880596).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 599-603 ID nº 10107677).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental
.

Extrai-se dos autos que,
no dia 21/03/2022, na Rodovia Transamazônica, em Medicilândia, o denunciado Erivelton transportava ilegalmente, em uma caminhonete Toyota Hillux, várias caixas contendo munições de calibres diversos, totalizando 52 mil munições, todas destinadas ao comércio ilegal, a mando do paciente. Consta, ainda, que os denunciados Erivelton, Claudimar (ora paciente) e Fábio, em concurso com o indivíduo ainda não identificado, conhecido como “FRANK.TUR.IMPERATRIZ”, integravam organização criminosa, ao se associarem de forma estruturalmente ordenada, com divisão de tarefas, para obter vantagem mediante a prática do comércio ilegal de munições, incidindo nas sanções punitivas do art. 17 da Lei n° 10.826/03 e art. 2º, §4º, IV, da Lei n° 12.850/2013.

Resta superada a alegação de excesso de prazo ao oferecimento da denúncia,
eis que já fora ofertada em 15/06/2022, consoante consulta ao sistema de acompanhamento processual PJe.

Nesse sentido, sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente
(
fls. 18-22 ID nº 9804476 pág. 03-07),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema
assegurar a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal,
diante da
gravidade em concreto

do crime
e o
risco de reiteração delitiva
, ressaltando a autoridade coatora que há fortes indícios de que o paciente integra organização criminosa voltada ao comércio ilegal de armas de fogo na região, envolvendo o transporte, depósito e remessa de volumosa quantidade de munições (mais de cinquenta e duas mil de diversos calibres) de maneira clandestina, inclusive para outros estados do país a denotar maior reprovabilidade da sua conduta,
“evidenciada (a) pela volumosa quantidade de munições apreendidas, (b) pelo percurso da empreitada criminosa, (c) pela quantidade de comarcas atingidas pela conduta do agente, (e) além do fato de se tratar empreitada criminosa voltada, ao que tudo indica, ao abastecimento do crime organizado e de outros crimes violentos nesta região.”.
Ademais, o paciente encontra-se
foragido.

O STF já decidiu que a
“condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal”
(RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli).

De fato, a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revela inequívoca periculosidade, sendo imperiosa a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312 do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

Não destoando, manifesta-se a jurisprudência:

EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. PERICULOSIDADE DO AGENTE. PACIENTE FORAGIDO DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). 1. O entendimento do STF é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. O STF já decidiu que a “condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal” (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(HC 211905 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/04/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-074

DIVULG 19-04-2022

PUBLIC 20-04-2022)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E EXTORSÃO. PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PREVENTIVO. RÉU FORAGIDO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2. Na hipótese, a prisão preventiva está adequadamente motivada na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta, em que o paciente e 4 corréus são apontados como integrantes de associação criminosa voltada não só para a prática do tráfico de drogas, mas também de outros diversos crimes, inclusive contra o patrimônio. Conforme apurado, os agentes supostamente cometeram crime de extorsão em decorrência de dívida de drogas e também incendiaram coletivo urbano e as dependências do 4º Distrito Policial de Santos/SP, em razão da morte de um dos integrantes do grupo criminoso.

3. Segundo já decidiu o Supremo Tribunal Federal, "a custódia cautelar visando a garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa" (RHC 122.182, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/8/2014).

4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "afasta-se a ausência de contemporaneidade dos fatos quando o decreto não pode ser cumprido porque foragido o paciente por diversos anos, período em que suspensa a ação penal e o curso do prazo prescricional" (HC 574.885/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 30/6/2020, DJe 5/8/2020).

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 743.301/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
da impetração e denego a ordem.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 01/08/2022